Tribunal: TJMT
Processo: 1041073-17.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041073-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THAISA BRUNA NIELAND BORGES - CPF: 054.435.651-92 (RECORRENTE), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1041073-17.2021.8.11.0001

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Parte Recorrida(s):
Thaisa Bruna Nieland Borges

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/08/2022

Ordem na pauta:
82

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO HIDRÔMETRO NÃO COMPROVADA – COBRANÇAS ILEGÍTIMAS
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ausente a comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor e que a notificação de infração fora emitida conforme prevê a norma aplicável ao caso, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa recorrente.

A anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, gera o dever de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, reconheceu a falha na prestação dos serviços oferecidos pela ré, declarando a nulidade das cobranças desde setembro de 2019, bem assim condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente pugna pela declaração de nulidade da sentença, por entender que a mesma é
ultra petita
, pretendendo a determinação de cancelamento das faturas referentes ao esgoto cobrado, visto que não houve discussão sobre a suposta cobrança deste serviço nesta demanda.

Além disso, pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, por se mostrar arbitrário e desproporcional.

Em contrarrazões, a parte autora defende que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, destaco que é o caso de rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
arguida pela recorrente.

Isso porque, a recorrente defende que foi abordado na sentença ponto não ventilado pela autora, ora recorrida, atinente à irregularidade da cobrança de taxa de esgoto do imóvel de matrícula n. 66902-4, que se encontra sem abastecimento de água desde o mês de setembro de 2019.

Contudo, em que pese esta alegação da recorrente, dos autos se vê que a autora/recorrida formulou, em sua inicial, pedido de declaração de nulidade de todo e qualquer débito indevido, referente ao imóvel de sua propriedade.

Assim, do cotejo dos fatos narrados pela recorrida em suas manifestações no processo, bem assim dos pedidos formulados por ela durante todo o trâmite desta demanda, a conclusão lógica a que se chega é que pretende a declaração de inexigibilidade de todo e qualquer débito tido como irregular e indevido, razão pela qual a sentença objurgada guarda total relação com os pedidos e causa de pedir desta demanda.

Desse modo,
rejeito
a aludida preliminar.

Quanto ao mérito,
o cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A parte autora sustenta ser cliente da reclamada através da matrícula de n°
66902-4, desde março de 2018. Alega ainda, que o imóvel encontra-se desocupado, contudo, informa ter recebido faturas com valores de R$ 128,45, R$760,65, R$ 33,82 e R$ 215,30, constando ainda, 04 pendências no
site
da ré nos valores de R$ 113,33 (cento e treze reais e trinta e três centavos). Além disso, informa que foi notificada acerca de suposta irregularidade em seu hidrômetro.

Narra, ainda, que em uma das vistorias realizadas pela reclamada/recorrente, foi constatado
que o hidrômetro estava danificado, visto que havia furo no aparelho, alegando fraude no hidrômetro, tendo ela sido notificada acerca do fato, e a Resolução Normativa n° 05/12 da AMAES, prevê que no caso de adulteração do hidrômetro haverá aplicação de multa.

Por sua vez, a concessionária recorrente defende a exigibilidade dos débitos, alegando que a recorrida contratou, beneficiou-se dos serviços, e não efetuou a quitação devida
.

Da análise dos atos, verifica-se que os documentos apresentados pela recorrente não contêm assinatura da consumidora, inexistindo provas de que aquela, realmente, participou e acompanhou a inspeção realizada, levando-se a concluir que a recorrida sequer teve ciência do ato.

Desse modo, inexistindo provas, e comprovada à ausência da
consumidora na vistoria realizada, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, sendo a declaração de inexistência dos débitos discutidos nesta demanda medida que de rigor se impõe.

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO NÃO COMPROVADA – PROVA UNILATERAL - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - ARBITRARIEDADE - DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO.
(...)

A perícia técnica e a notificação de infração emitida sem os requisitos legais e de forma unilateral não se prestam à presunção de veracidade dos atos administrativos, por violar garantias e direitos fundamentais, inclusive o da ampla defesa e o do contraditório.
(N.U 0045373-26.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a reclamada/recorrente inseriu o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito em virtude das aludidas faturas tidas como indevidas.

Assim, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Contudo, dos autos se vê que no histórico de negativações em nome da recorrida, apresentado por ela própria no id. 118720638, consta restrição anterior à discutida nestes autos:

Inscrição Anterior:

Energisa S/A

Inclusão: 29/08/2019

•
Inscrição discutida nesta demanda:

Águas Cuiabá S/A

Inclusão: 26/09/2019

Portanto, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida negativação preexistente é ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão a que se chega é que a parte recorrida não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar em parte a sentença objetada tão somente para julgar improcedentes os pedidos de danos morais, mantendo-se os demais termos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022